Tribunal: TJMT
Processo: 0000572-03.2012.8.11.0050
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000572-03.2012.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EPITACIO RIBAS DA ROSA - CPF: 020.677.579-20 (APELANTE), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (APELADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECRETADO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO CABIMENTO -
CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NO QUADRO GERAL DE CREDORES, TAMPOUCO ADMITIDO EM HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Consoante posicionamento consolidado do eg. STJ, “
nas hipóteses em que o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial, o credor não incluído no quadro geral de credores pode optar por utilizar a habilitação retardatária ou aguardar o término da recuperação para prosseguir com a execução individual de seu crédito
” (STJ - Terceira Turma - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.933.334/RS - Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 13/6/2022 - DJe de 15/6/2022). 2. O débito que os credores buscam satisfação não foi arrolado na recuperação judicial proposto pela devedora, tampouco foi admitido em habilitação retardatária, e diante do encerramento da recuperação judicial, não resta outra alternativa aos credores, que não seja prosseguir com o cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto
por
ALEXANDRE CÉSAR DEL GROSSI e LUIZ CÉSAR DEL GROSSI
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que nos autos dos “
Embargos à Execução
” já em fase de
cumprimento de sentença
(
Número Único 0000572-03.2012.8.11.0050), proposto pelos apelantes contra FERTILIZANTES
HERINGER S.A., extinguiu o processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por considerar que “
o crédito em execução existia à data do pedido de recuperação judicial
” formulado pela apelada, assim, “
por se tratar de crédito concursal, o credor deverá habilitar o seu crédito diretamente no Juízo da Recuperação Judicial
”, de modo que houve “
perda superveniente do interesse de agir quanto ao prosseguimento da presente execução individual
”
(cf. Id. nº 133967686).

Os apelantes informam que “
em data de 22 de março de 2022, o Magistrado responsável pela Recuperação Judicial da Apelada proferiu sentença onde DECLAROU ENCERRADA A RECUPERAÇÃO, diante do restabelecimento da saúde financeira da empresa
” (cf. Id. nº 152055660 – pág. 7) e afirmam que “
assim que os Apelantes tomaram conhecimento da recuperação judicial, o que somente ocorreu com a petição datada de 19/08/2019 (...), os mesmos apresentaram habilitação de seu crédito junto ao juízo universal, conforme petição datada de 19/12/2019
”, não obstante, o crédito não foi arrolado na recuperação judicial “
por ter ocorrido fora do prazo legal do art. 7º, da Lei n. 11.101/05 (...) diante do encerramento da recuperação, não resta saída aos Apelantes senão prosseguirem com o cumprimento de sentença, isto é, a via executiva ordinária
” (cf. Id. nº 152055660 – pág. 7).

Sustentam, ainda, que, ademais, a habilitação do crédito é faculdade conferida ao credor que poderá
“aguardar o término da recuperação judicial e prosseguir na execução individual de seu crédito”
(cf. Id. nº 152055660 – pág. 9); postula, assim, pelo provimento do recurso para anular a r. sentença, ordenando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 152055663, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 9 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os Apelantes pretendem o recebimento da verba honorária sucumbencial fixada quando do julgamento dos autos dos embargos à execução, ajuizados por Epitácio Ribas da Rosa, representado dos apelantes, contra Fertilizantes Heringer S.A.

Deflagrada a fase do cumprimento de sentença, a apelada se manifestou nos autos informando estar em recuperação judicial.

Na sequência, sobreveio a r. sentença foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“
O artigo 47 da Lei n° 11.101/2005, assim dispõe:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Depreende-se que a recuperação judicial, visando atender ao princípio da continuidade da empresa, possibilita que as empresas em estado de inadimplência se organizem para que possam efetuar o pagamento de suas obrigações e continuarem em suas atividades, sendo assim úteis a toda sociedade.

Por outro lado, dispõe o artigo 49 da Lei n° 11.101/05, estabelece que
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

Além disso, caso o plano de recuperação judicial não seja apresentado, seja rejeitado ou descumprido, a recuperação é convolada em falência, nos termos do artigo 73 da Lei n° 11.101/05, o que atrai ao Juízo da falência a execução de todos os créditos.

No caso vertente, o crédito em execução existia à data do pedido de recuperação judicial, de maneira que, por se tratar de crédito concursal, o credor deverá habilitar o seu crédito diretamente no Juízo da Recuperação Judicial.

Logo, tem-se que há perda superveniente do interesse de agir quanto ao prosseguimento da presente execução individual, razão pela qual deve ser extinta.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para que a parte exequente realize todos os atos necessários para o recebimento de seu crédito perante o Juízo Falimentar, nos termos da Lei n° 11.101/2005
”.

Consoante posicionamento consolidado do eg. STJ, “
nas hipóteses em que o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial, o credor não incluído no quadro geral de credores pode optar por utilizar a habilitação retardatária ou aguardar o término da recuperação para prosseguir com a execução individual de seu crédito
” (STJ - Terceira Turma - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.933.334/RS - Relator Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
- Julgado em 13/6/2022 - DJe de 15/6/2022).

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC/2015. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. (...). 3. Conforme definido pelo julgado embargado, o titular do crédito não incluído no plano recuperacional possui a prerrogativa de decidir entre habilitá-lo como retardatário, simplesmente não cobrar o crédito ou promover a execução individual (ou o cumprimento de sentença) após o encerramento da recuperação judicial, com a sujeição do seu crédito aos efeitos do plano aprovado e homologado (mediante a novação). (...). (STJ – Quarta Turma - EDcl no REsp n. 1.851.692/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão , julgado em 24/5/2022, DJe de 9/9/2022.)

Alcançado o principal objetivo do processo de recuperação judicial que é a aprovação do plano de recuperação judicial e encerrada a fase inicial de sua execução, quando as propostas passam a ser executadas, a empresa deve retornar à normalidade, passando a lidar com seus credores sem intermediação
.

Os apelantes comprovaram que em 22.03.2022 foi decretado o encerramento da recuperação judicial da empresa apelada/devedora, com apoio na regra do art. 63 da Lei nº 11.101/2005 (cf. Id. nº 152055651), e é incontroverso que o crédito constituído no caso não foi arrolado na recuperação judicial, tampouco foi admitido em habilitação retardatária.

Diante desse quadro, a extinção do processo não se mostra cabível, porquanto, essa providência é admitida apenas quando o crédito for arrolado na recuperação judicial, ou seja, nele for incluído e uma vez homologado o plano de recuperação judicial, haverá novação dos créditos anteriores ao pedido, é o que dispõe o art.
59 da Lei nº 11.101/05, então, nessa hipótese, a extinção do processo de execução/cumprimento de sentença individual será cabível, porque, novado o crédito.

Mas a hipótese dos autos não é essa, porquanto, repita-se uma vez mais,
o débito que os apelantes buscam satisfação não foi arrolado na recuperação judicial, tampouco foi admitido em habilitação retardatária, e diante do encerramento da recuperação judicial, não resta outra alternativa aos apelantes, que não seja prosseguir com o presente cumprimento de sentença.

A jurisprudência é no mesmo sentido, eis o teor:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. JULGADO DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Controvérsia acerca do prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC). 2. Obrigação do devedor de relacionar todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação ('ex vi' do art. 51, inciso III, da Lei 11.101/2005). 3. Hipótese em que o crédito não teria sido incluído no QGC, tampouco no plano de recuperação judicial. 4. "A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei." (CC 114.952/SP, DJe 26/09/2011). 5. Caso concreto em que o credor preterido não promoveu habilitação retardatária tampouco retificação do QGC, tendo optado por prosseguir com a execução individual.
6. Descabimento da extinção da execução, tendo em vista a possibilidade de prosseguimento desta após o encerrada a recuperação judicial, conforme decidido no supracitado CC 114.952/SP. 7. Manutenção da decisão do juízo de origem, embora por outros fundamentos, prorrogando-se o prazo de suspensão e indeferindo-se o requerimento de extinção da execução. 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - REsp 1571107/DF - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 13/12/2016 - DJe em 03/02/2017).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO. DESNECESSIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que cabe ao credor que não foi incluído no quadro geral de credores optar pela habilitação retardatária ou aguardar o término da recuperação judicial para prosseguir com a execução individual. 2. Diante da notícia de encerramento da recuperação judicial não há que se falar em expedição de certidão para habilitação do crédito perante o Juízo Universal. 3. Recurso provido. (TJMG - 11ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 1.0000.20.073653-6/002 – Rel. Des. MARCOS LINCOLN - Julgamento em 01/03/2023 – DJe em 03/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CRÉDITO DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ATO ILÍCITO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO E INCLUSÃO NO PLANO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE. (...)- Descabimento da extinção da execução, em razão da possibilidade de prosseguimento após o encerramento da recuperação judicial. (TJMG - 12ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0000.21.198827-4/001 – Relª. Desª. JULIANA CAMPOS HORTA - Julgamento em 04/11/2021 – DJe em 07/11/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSSIBILIDADE. EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA DEBATIDA NESTE RECURSO (TITULAR DE CRÉDITO PROSSEGUIR COM A EXECUÇÃO INDIVIDUAL E NÃO SE HABILITAR NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEMANDADA), PODE O AGRAVANTE ALTERAR A FORMA DE BUSCAR SEU CRÉDITO, MESMO QUE JÁ TENHA FORMULADO PEDIDO EM SENTIDO DIVERSO ANTERIORMENTE NO FEITO. O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, PORTANTO, PODE OCORRER DE IMEDIATO, HAJA VISTA QUE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL JÁ RESTOU ENCERRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS -

Décima Primeira Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 70085740009 – Rel. Des. GUINTHER SPODE - Julgado em 07-03-2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. (...). Dito isso, a habilitação do crédito é uma faculdade ao credor e jamais uma imposição, até porque a execução tramita no real interesse do credor. Todavia, embora não seja obrigatória a habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial, para o recebimento do crédito constituído, antes de terminada a recuperação judicial, a sua habilitação torna-se necessária, pois esse é o único meio possível de ver o seu crédito a ser adimplido. Se assim habilitar seu crédito, cabível a extinção da execução e a liberação dos valores depositados em juízo e não utilizados para pagamento, em favor da companhia. Precedente do STJ. Caso não seja de seu interesse efetuar a habilitação do crédito, cabível a suspensão do feito. Contudo, o prosseguimento da execução individual deverá aguardar o término do cumprimento do plano da recuperação judicial (cerca de 20 anos) para prosseguir na busca individual de seu crédito, sujeitando-se, contudo, às consequências processuais e materiais dessa opção, conforme entendimento do STJ. De acordo com o art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, o crédito deve ser atualizado até a data em que proferida a sentença que declarou a falência da empresa ou do pedido de recuperação judicial. Contudo, o crédito da parte autora não se insere nas hipóteses da recuperação judicial, razão pela qual incabível a aplicação da data do recebimento da recuperação como termo final da incidência dos juros de mora e da correção monetária. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. (TJRS - Vigésima Quarta Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 52138723720228217000 – Rel. Des. ALTAIR DE LEMOS JUNIOR - Julgado em 15-02-2023)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a r. sentença, ordenando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023